Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706395-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KATIA ABRAO PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GIOVANINA DIAS FIRMO, ROMINA DIAS FIRMO VIEIRA EMBARGADO: SABRINA DIAS FIRMO D E C I S Ã O KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida ao ID 44024748. Em suas razões recursais, alega que o "extinto Coronel PM Ref. JOÃO SERENO FIRMO, instituidor das pensões militar vitalícias às suas beneficiárias, comprovou com contracheques (ID 43956488) anexos a estes autos, que efetivamente contribuiu com ‘pensão militar’ e ‘pensão militar adicional’, sendo de direito a partição das ‘pensões militar vitalícias’, principal e suplementar, na forma de 50% (cinquenta por cento) para a viúva-Embargante e os 50% (cinquenta por cento) restante em partes iguais para suas três filhas." Contrarrazões aos IDs 44922536 e 44978046. É o simples relatório. Decido. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Assiste razão à parte embargante quando aponta contradição na Decisão, ao desconsiderar o artigo 36, parágrafo 3o, inciso I da Lei no. 10.486/2002, in verbis: "Art. 36. (VETADO) § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos;" O entendimento jurisprudencial no Nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem assegurado a manutenção dos benefícios, especialmente quanto à participação de pensão, quando há contribuição específica do militar: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DA VIÚVA E DAS FILHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do primeiro recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, face a sentença que a julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "1) DETERMINAR ao Distrito Federal que proceda o pagamento da pensão militar às autoras e às requeridas, na forma estabelecida pelos §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei da Lei 3.765/1960, sendo metade da pensão destinada à viúva JOANA RABELO DOS SANTOS LIMA e a outra metade dividida entre as demais dependentes de forma igualitária; e 2) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente JOANA RABELO DOS SANTOS LIMA a importância de R$ 9.245,44 (nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente ao valor descontado de sua pensão militar, durante os meses de agosto/2021 a novembro/2021, além das parcelas que forem sendo debitadas, até a implementação da redistribuição do percentual da pensão militar determinada nesta sentença, devendo ser atualizada pela Taxa SELIC, a partir de quando devida cada parcela.". 3. Esclarece que o TCDF determinou que o rateio deverá ser realizado nos termos da Lei 10.486/02, ou seja, de forma igualitária, já que as filhas e a esposa constam na mesma ordem de prioridade de pagamento das pensões. Requer a reforma da sentença. 4. As autoras, ora primeiras recorridas, aduzem que a pensão deixada pelo militar foi erroneamente partilhada pela PMDF entre as recorridas e as outras filhas do falecido, pois, o instituidor da pensão fez a opção pela manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos. Requer a manutenção da sentença. 5. As rés, outras filhas do militar, não apresentaram contrarrazões. 6. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. O óbito do instituidor ocorreu em 21/05/2021, ID 38558708, pág. 1. O artigo 36, § 3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960. Feita a opção, ID 38558707, pág. 31 pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: "§ 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei". 7. Com isso, não cabe manter a pensão alimentícia dividida em partes iguais entre a viúva e as filhas maiores. 8. O pagamento irregular da pensão não é blindado pela presunção de legitimidade do ato administrativo. Tal presunção estabelece apenas a inversão do ônus da prova e por isso não impede que o interessado demonstre a desconformidade legal do ato administrativo. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Ar. 55 da Lei 9.099/95." (Acórdão 1618434, 07095329620218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.) "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 340 DO STJ. LEIS 3.765/1960 E 10.486/2002. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. BENEFICIÁRIOS. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM AS FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto por Esther Dolores de Araújo e Lohanne Glória Santos de Araújo em face de sentença que julgou procedente o pedido da autora/recorrida para a declarar o direito de receber a pensão militar no valor de 50%, e determinar que a pensão militar em questão seja rateada, na forma da Lei n.o 3.765/1960, entre a viúva em 50% (cinquenta por cento) e as filhas em 50% (cinquenta por cento, dividido em partes iguais). 2. Em suas razões, narram que a PMDFT distribuiu o referido benefício de forma equitativa entre as beneficiárias, e na ocasião, não foi encontrada nenhuma objeção. Defendem que o genitor das Recorrentes permitiu os descontos do adicional de 1,5%, mês a mês, durante anos ininterruptos, com a finalidade específica de beneficiar suas filhas com a pensão militar. Apontam que a intenção da Recorrida em receber a metade de verba destinada as filhas do instituidor atenta contra o primado da segurança jurídica e da observância da boa-fé. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 34645196/34645189). Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso, com a confirmação do julgado (ID 33371842). 4. A Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Quando do óbito do instituidor da pensão estava em vigor a Lei no. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Referido diploma legal, facultou, em seu artigo 36, §3o, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos. Veja-se: "Art. 36. (VETADO) [?] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: (Redação dada pela Lei no 10.556, de 13.11.2002) I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (grifos nossos) 5. No caso dos autos, o instituidor da pensão optou por contribuir com o referido percentual de sua remuneração; logo, devem ser aplicadas à demanda as disposições da Lei 3.765/60. Assim, considerando que as beneficiárias da pensão são a viúva e duas filhas, o valor deve ser dividido em metade para a viúva e o restante repartido entre as filhas, em observância artigo 9o, da Lei 3.765/1960, confira-se: Art 9o A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência estabelecida no art. 7o desta lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2o e 3o seguintes. § 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei. § 3o Se houver, também, filhos do contribuinte com a viúva ou fora do matrimônio reconhecidos estes na forma da Lei no 883, de 21 de outubro de 1949 metade da pensão será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à metade da viúva as cotas-partes dos seus filhos." (grifos nossos) 6. Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados: "DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA E FILHAS. OPÇÃO DO DE CUJUS PELA FORMA DE RATEIO DA LEI N. 3765/60. REVISÃO DA CONCESSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RATEIO PREVISTO NA LEIN. 10486/2002. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 36, § 3o, da Lei n. 10486/2002, vigente na data do óbito do militar, garante a manutenção dos benefícios previstos na lei n. 3765/60, diante da opção pela contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento). 2. O rateio da pensão do militar falecido deve ser feito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a viúva companheira e 50% (cinquenta por cento divididos em partes iguais entre as filhas do de cujos, em observância ao previsto no artigo 9o, § 2o, da lei n. 3765/1960. 3. Recurso voluntário e remessa necessária não providos (APC 20140110268745, 4a T., Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 13/09/2016). "DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DA VIÚVA À PERCEPÇÃO DA METADE DO BENEFÍCIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. I- A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. II- O artigo 36, §3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960. III- Feita a opção pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: metade para a viúva e metade para as filhas maiores. IV- O beneficiário prejudicado faz jus ao pagamento da diferença entre a pensão devida e a pensão paga em desconformidade com a lei de regência. V- Recursos dos réus desprovidos. Recurso da autora provido. (APC 0024813-46.2015.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, ac. 1117968, 4a Turma Cível, j. em 08/08/2018). "CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENSÃO MILITAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI No 3.765/1960, SEM AS MODIFICAÇÕES DA MP No 2.115-10/2001 E DA LEI No 10.486/2002. ORDEM DE PRIORIDADE. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM OS FILHOS/ FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. 1. O artigo 36 da Lei n.o 3.765/60 estatuiu que, a manutenção dos benefícios previstos nessa Lei, entre eles a repartição entre os herdeiros em 50% para a viúva e 50% entre os demais, seria garantida desde que o militar contribuísse com 1,5% da sua remuneração, até a data de seu falecimento. 2. A Lei n.o 10.486/02 trata das novas regras para concessão de pensão militar, recepcionando, por sua vez, o direito do militar instituidor, garantindo, desde que pago 1,5% de seus proventos, a manutenção dos benefícios da lei, inclusive no tocante à sua repartição. 3- A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, a compreensão que melhor atende à vontade do Legislador deve ser no sentido de que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 engloba a forma de seu rateio entre as ordens de prioridade, também nos termos do que previsto na Lei n.o 3.765/60. Desse modo, não pode prevalecer, em tais casos, a forma de rateio disposta na Lei n.o 10.486/02 4. No caso concreto, deve ser observada a regra de que cabe à viúva a metade da pensão instituída e a outra metade deve ser dividida em partes iguais entre os filhos maiores, conforme interpretação do art. 9o, § 2o, da Lei n.o 3.765/60 "Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei." 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1310476, 07165860720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 7. É o caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou pela procedência dos pedidos. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos. 9. Custas recolhidas. A parte recorrente arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95." (Acórdão 1428660, 07037155120218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022.) Diante do exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração para integrar a Decisão de ID 44024748 e alterar o dispositivo, que passa a ser lido nos seguintes termos: "Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à Administração Pública o pagamento de “pensão militar vitalícia suplementar”, referente a Gratificação de Representação Militar (GRM) percebida pelo Coronel PM Ref. JOÃO SERENO FIRMO, matrícula 00.044-2, falecido em 10 de junho de 2021. As pensões principais e suplementares deverão ser partidas de acordo com o artigo 36, parágrafo 3o, inciso I da Lei no. 10.486/2002 c/c artigo 9o, parágrafo 2o, da Lei no. 3765/1960, ou seja, em 50% (cinquenta por cento) para a viúva e em 50% (cinquenta por cento) em partes iguais para as filhas do de cujus." Expeça-se Mandado de Intimação ao Diretor de Veteranos, Pensionistas e Civis (DVPC) da Polícia Militar do Distrito Federal ou quem fizer as vezes para imediato cumprimento da determinação, com cópia da presente Decisão e Decisão de ID 44024748. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator